Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMINIO IRREGULAR. FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGATORIEDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 882. NÃO APLICAÇÃO.

1. A cobrança da taxa condominial, em condomínio irregular, decorre da aquisição do lote, bem como do fato de utilizar serviços e efetuar despesas inerentes ao condomínio, devendo contribuir com a administração em igual proporção aos demais condôminos.

2. O tema 882 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica a condomínios irregulares, tendo em vista que os recursos especiais representativos da controvérsia versam sobre bairro aberto, situação que não se amolda aos condomínios fechados, edificados em terra irregular, como os que se multiplicam no Distrito Federal.

3. Recurso conhecido e desprovido.